Tribunal: TJBA
Processo: 0001299-37.2014.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0001299-37.2014.8.05.0218 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUY BARBOSA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): JOSE NILTON LEAL DIAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE V CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO. FORNECIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. FATURA EMITIDA PELA RÉ. PAGAMENTO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. I – A sentença não desbordou as balizas de apreciação do tema posto à análise, guardando relação com o petitório do Autor e as manifestações da defesa. Descabe a alegação de sentença infra petita. PRELIMINAR REJEITADA. II – Não merece acolhida a tese de nulidade da intimação convocatória para a audiência, porquanto o Acionante não cumpriu o dever prescrito na legislação processual quanto à suposta mudança de endereço, tampouco apresentou justificativa que pudesse invalidar a intimação. Sobretudo, compareceu ao ato designado, por meio de patrono e preposto, sem demonstrar prejuízo à defesa e ao contraditório. PRELIMINAR REJEITADA. III - A teor do disposto no artigo 37, §6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. IV – Indubitável o dever de indenizar, quando a responsabilidade é objetiva, eximindo-se dela o prestador de serviços apenas e tão somente quando provar a culpa do consumidor ou quaisquer das excludentes insertas no artigo 14 § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor, ausentes no caso concreto. V – É imprescindível à reparação por dano moral a demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, com a mácula de seu nome, imagem ou credibilidade junto a terceiros. VI – Cabível a restituição em dobro do indébito, em consonância com a regra inserta no parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. VII – A parte Autora não colacionou prova capaz de comprovar a perda remuneratória em razão da suspensão de energia elétrica em seu estabelecimento, o que impede o acolhimento do pleito de indenização para os lucros cessantes alegados. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001299-37.2014.8.05.0218, de Ruy Barbosa, em que figura como Apelante RUY BARBOSA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA e como Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de julho de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA